Tribunal: STF
Processo: RE 1289159
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Quarto Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em procedimento investigatório instaurado contra vereadores, proferiu acórdão (eDOC 3, p. 1-18) assim ementado :
    “PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABORAÍ E OUTROS DOIS AGENTES, PELA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93. EM RESPOSTA, OS DENUNCIADOS, ALÉM DAS CONSIDERAÇÕES RELATIVAS AO MERITUM CAUSAE, ALEGAM INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO PARA JULGAR A AÇÃO, BEM COMO A INÉPCIA DA DENÚNCIA OFERECIDA. Trata-se de denúncia ofertada em desfavor de quem se encontra investido no cargo de Vereador da Câmara Municipal de Itaboraí, razão pela qual o procedimento veio endereçado a este Grupo de Câmaras Criminais, em observância ao disposto no art. 161, IV, alínea ‘d’, item 3, da Constituição Estadual. A alegação de incompetência está fundamentada no art. 29, X, da Constituição Federal, que não contempla o foro por prerrogativa de função para o Vereador, mas somente para o Prefeito, de modo que a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, ao prever tal prerrogativa, teria violado o princípio da simetria, posto que inviável a outorga de foros privilegiados por meio de Constituição Estaduais. Como se vê, a questão gira em torno da inconstitucionalidade art. 161, IV, alínea ‘d’, item 3, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que estabelece foro especial para Vereador, o que, em princípio, ensejaria a submissão do tema a este Órgão Julgado, para acolhimento ou rejeição da arguição (CPC, art. 948). Contudo, no presente caso, o procedimento do art. 97 da Constituição Federal deve ser dispensado, posto que o Órgão Especial deste Tribunal já se pronunciou sobre a questão e declarou, por unanimidade, a inconstitucionalidade do art. 161, IV, ‘d’, 3, da Constituição Estadual, que criou prerrogativa de foro para Vereadores (processo nº 0039837-53.2006.8.19.0000). Incide, no caso, o regramento disposto no art. 949, parágrafo único, do CPC, o qual estabelece que ‘Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão’. E a regra inserta no art. 103, do Regimento Interno deste Tribunal, dispõe expressamente que ‘A decisão que declarar a inconstitucionalidade ou rejeitar a arguição, se for proferida por 17 (dezessete) ou mais votos, ou reiterada em mais 02 (duas) sessões, será de aplicação obrigatória para todos os Órgãos do Tribunal’. Logo, na ausência de fundamento relevante para provocar novo pronunciamento sobre o tema (REGITRJ, art, 103, § 2º), só resta aplicar o julgado e, por consequência, reconhecer a incompetência originária do Tribunal de Justiça para julgar Vereadores. Oportuno consignar, neste passo, simplesmente para corroborar a tese firmada pelo Órgão Especial deste E. Tribunal, que se encontra em tramitação no Supremo Tribunal Federal, já com parecer favorável da douta Procuradoria-Geral da República, proposta de súmula vinculante nº 131, formulada pelo Ministro Dias Toffoli, com sugestão de edição do seguinte enunciado: ‘Súmula Vinculante n. (xx): São inconstitucionais normas de Constituição Estaduais e da Lei Orgânica do Distrito Federal que contemplem hipóteses de prerrogativa de foro não previstas expressamente na Constituição Federal, vedada a invocação de simetria’. Dessa forma, uma vez que o Órgão Especial já declarou a inconstitucionalidade do art. 161, IV, ‘d’, 3, da Constituição do Estadual, que criou prerrogativa de foro para Vereadores, cumpre reconhecer a incompetência funcional do Grupo de Câmaras Criminais para processar e julgar o feito, com remessa dos autos ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaboraí. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL RECONHECIDA, com remessa dos autos ao Juízo competente, na forma do voto do Relator.” (eDOC 3, p. 1-3; grifos originais)
    Acolheram-se os embargos de declaração (eDOC 7, p. 1-6) nos seguintes termos:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS AFIRMANDO HAVER OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO NO TOCANTE À DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DECISÓRIO (MEDIDAS CAUTELARES) PROLATADO ANTES DO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DESTE GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS. O reconhecimento da incompetência deste Grupo de Câmaras Criminais para julgar o feito, por si só, não acarreta a nulidade das medidas cautelares deferidas anteriormente. Conforme interpretação atual do art. 567, do Código de Processo Penal, firmada pelos Tribunais Superiores, mesmo nos casos de incompetência absoluta, os atos decisórios praticados pelo juízo reconhecido como incompetente conservam seus efeitos até a ulterior e necessária manifestação do juiz natural da causa. Dessa forma, a decisão de fls. 40/52, deve conservar seus efeitos até que outra decisão seja proferida pelo Juízo competente, que poderá deliberar livremente sobre a matéria, revogando, ratificando ou mesmo ampliando o elenco das medidas cautelares. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.” (eDOC 7, p. 1) 
    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/RJ (eDOC 9, p. 1-24), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou, em síntese, que “o C. 4º Grupo de Câmaras do E. TJRJ contrariou os artigos 5º, caput, 25 e 125, §1º, c/c 102, I, b, da Constituição da República ao não interpretar o artigo 161, IV, alínea “d”, item 3, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro em consonância com aqueles dispositivos constitucionais, não reconhecendo sua constitucionalidade” (eDOC 9, p. 5; grifos originais). Ao final, pede o seguinte:
    “Pelas razões expostas, demonstrada a contrariedade à Constituição da República, espera o Recorrente a admissão do presente Recurso Extraordinário, sendo, a seguir, conhecido e provido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, reformando-se o v. Acórdão recorrido reconhecendo a constitucionalidade do artigo 161, IV, alínea d, ‘3’, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro de modo a fixar a competência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para o julgamento de Vereadores por crime comum quando praticado durante o exercício do cargo e relacionado às funções nesse desempenhadas, como ocorre na presente hipótese.” (eDOC 9, p. 24; grifos originais)
    Houve contrarrazões (eDOCs 13-15).
    A Terceira Vice-Presidente do TJ/RJ admitiu o presente RE (eDOC 17, p. 1-9). 
    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento do RE (eDOC 25, p. 1-6). 
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a iterativa jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido, especificamente para o caso dos vereadores, destaco, dentre outros, o acórdão proferido pela Segunda Turma no RHC 80.477/PI, Rel. Min. Néri da Silveira, DJe 4.5.2001, assim ementado:
    “Recurso Ordinário em Habeas Corpus. 2. Homicídio. Competência do Tribunal do Júri para o processo e julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal. 3. Não prevalece, na hipótese, a norma constitucional estadual que atribui foro especial por prerrogativa de função a vereador, para ser processado pelo Tribunal de Justiça. 4. Matéria não enquadrável no art. 125, § 1º, da Carta Magna. Cumpre observar, ainda, que a regra do art. 29, X, da Constituição Federal, não compreende o vereador. 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (grifos nossos)
    Ademais, porque legítimo e pertinente, acentue-se o contido na manifestação do Parquet federal: 
    “5. O recurso extraordinário em análise deve ser conhecido e desprovido. 
    6. Pois bem. Cumpre aos Estados, por meio de suas Constituições, fixar a competência de seus respectivos Tribunais de Justiça – artigo 125, §1º, da Constituição Federal. Todavia, esta competência não é ampla e irrestrita. Seus limites estão contidos na própria Carta Magna, que obriga os Estados a observar seus princípios – artigo 25, caput, do texto permanente, e artigo 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da referida Constituição Federal.
    7. Por outro lado, consoante preceitua o inciso I do artigo 22 da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre direito processual, ramo do direito público que abrange temas como prisão especial, privilégios em caso de prisão, forma de depoimento perante juiz ou autoridade competente e prerrogativa de foro.
    8. Cabe assinalar que têm sido reiteradas as decisões proferidas por esta Suprema Corte, cujo magistério jurisprudencial se orienta - considerados os precedentes mencionados na presente proposta (ADI nº 1.807/MT, ADI nº 3.483/MA, ADI nº 374/DF, ADI nº 978/PB e ADI nº 1020/DF) - no sentido da impossibilidade de outros entes políticos, que não a União, editarem normas definidoras de regras de competência, na medida em que estabelecem limites e organizam a prestação da atividade jurisdicional pelo Estado, um dos componentes básicos do ramo processual da ciência jurídica, nos termos do que dispõe o art. 22, inciso I, da Constituição Federal.
    9. O STF, em caso análogo ao sob apreciação, promovendo interpretação restritiva das competências previstas na Constituição de 1988, firmou entendimento, na ADI nº 2.587/GO, ser inconstitucional que Constituição Estadual reconheça foro por prerrogativa a Delegado de Polícia.
    10. Naquele julgamento, obtemperou o ministro Roberto Barroso em seu voto na AP nº 937 QO/RJ: (...) ‘assentou-se que os Estados não têm carta em branco para assegurar o privilégio a quem bem entendam, pois não se trata de uma opção política, mas um sistema rígido de jurisdição excepcional que, por diferir dos postulados basilares do Estado de Direito Democrático, exige uma interpretação restritiva’.
    11. O tema também foi enfrentado no julgamento da ADI nº 882/MT, tendo esse Tribunal consagrado a tese no sentido de impossibilidade de estender-se a prerrogativa de foro aos Delegados de Polícia, ainda que por previsão de Carta Estadual, em face da ausência de previsão simétrica no modelo federal.
    12. Interpretou-se, dessa forma, restritivamente a cláusula do foro, quando aplicada pelas Constituições Estaduais, que não podem criar novas hipóteses ou, pelo menos, hipóteses que não sejam simétricas.
    13. O Plenário dessa Suprema Corte assentou, em numerosos julgados, que os Estados federados possuem autonomia para definir, na Constituição, a competência de seu Tribunal de Justiça, contanto que de forma compatível com os princípios da Constituição de 1988. É o texto expresso do art. 125, caput e §1º, da CF:
    ‘Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. 
    § 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.’ 
    14. Trata-se de aplicação do princípio republicano, do qual é corolário a isonomia de tratamento perante a lei, limitador implícito do poder atribuído pela Constituição Federal aos entes federados para definir a competência dos Tribunais de Justiça.
    15. Nessa perspectiva, portanto, o foro especial por prerrogativa de função, ao excepcionar os princípios da igualdade de tratamento perante a lei e do juiz natural, corolários do princípio republicano, deve ser interpretado de forma restritiva, segundo o modelo definido pela Constituição Federal – tanto em relação ao número excessivo de autoridades detentoras de foro quanto especial quanto a se limitar aos procedimentos de natureza penal.
    16. Admitir o contrário seria permitir que exceções definidas pelo constituinte originário fossem ampliadas ou desconsideradas pelo constituinte derivado decorrente, o que não se revela possível.
    17. Nesse sentido, no julgamento do RHC nº 80477/PI, a Segunda Turma dessa Corte consignou que ‘Não prevalece, na hipótese, a norma constitucional estadual que atribui foro especial por prerrogativa de função a vereador, para ser processado pelo Tribunal de Justiça’, por não ser matéria enquadrável no art. 125, §1º, da Constituição Federal e pelo fato da regra prevista no art. 29, X, do mesmo diploma constitucional, não compreender o vereador’.
    18. Percebe-se, assim, consoante já defendido por esta PGR na Proposta de Súmula Vinculante nº 131/DF, que ‘somente a Constituição Federal pode contemplar hipóteses de prerrogativas de foro, razão por que se devem reputar inconstitucionais as normas nesse sentido das constituições estaduais e da Lei Orgânica do Distrito Federal, independente de haver ou não similaridade com regra de foro especial prevista na Carta Federal’.
    À vista do exposto, opina-se pelo desprovimento do recurso extraordinário, a fim de que seja confirmado o entendimento no sentido da inconstitucionalidade reconhecida pelo Tribunal de origem, mantendo-se o acórdão recorrido.” (eDOC 25, p. 3-6)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente